Tribunal: TJBA
Processo: 8011712-69.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8011712-69.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ RELATOR DA 6ª TURMA RECURSAL e outros

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. FASE DE EXECUÇÃO. VALOR SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA EXECUTAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. VALOR DE ALÇADA AFERÍVEL NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

II. Mérito. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Estado da Bahia em face de ato perpetrado pelo Juiz Relator da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais no Processo nº 8004116-02.2017.8.05.0001, objetivando a anulação do trecho do acórdão que assegurou a execução, em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, de valores que ultrapassam o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Juizado Especial a execução de seus julgados, inexistindo restrições ao valor executado, desde que, por ocasião da propositura da ação, tenha sido observado o valor de alçada.

IV. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8011712-69.2019.8.05.0000,
em que figura como impetrante o
ESTADO DA BAHIA
e, como impetrados, o
JUIZ RELATOR DA 6ª TURMA RECURSAL
e
CELSO LEMOS BENN.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2020.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA